Tribunal: TCU
Processo: 046.801/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de inspeção realizada com o objetivo de verificar a correta utilização de recursos federais destinados ao município para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de inspeção realizada no município de Campos dos Goytacazes/RJ, em cumprimento à determinação proferida no Acórdão 3070/2020-TCU-Plenário , prolatado em sede de solicitação da Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavi¿rus (CN-COVID19) do Congresso Nacional (TC Processo 033.679/2020-7 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar ao Presidente do Congresso Nacional cópia do relatório de fiscalização elaborado pela SecexSaúde; 9.2. dar ciência desta deliberação à referida comissão e à Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ; 9.3. arquivar o processo.